Tribunal: CARF
Processo: 13161.721124/2016-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721124/2016-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.713 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
GENEALL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem promova a juntada ao processo de todos
os documentos recebidos em respostas às intimações. Após, os autos devem retornar para este
colegiado para prosseguimento do julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.710, de 26 de abril de 2023,
prolatada no julgamento do processo 13161.721118/2016-40, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Na origem, trata-se o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito
relativo à Contribuição para o PIS/Pasep Não Cumulativa – Mercado Interno apurada no 3o
trimestre de 2006 no valor de R$123.819,03 – PER/DCOMP com o Demonstrativo de Crédito no
21187.50119.130111.1.5.10-4730.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721124/2016-05
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721124/2016-05

O pedido de ressarcimento abrangia créditos básicos (calculados sobre “despesas
de aluguéis de prédios pagos a pessoas jurídicas”, “despesas de energia elétrica” e “despesas de
armazenagem e fretes nas operações de venda”) e crédito presumido relativo a atividades
agroindustriais.
De acordo com o Despacho Decisório, o Pedido de Ressarcimento foi indeferido
porque a partir de agosto de 2004 passou a ser vedado às pessoas jurídicas cerealistas o
aproveitamento do crédito presumido relativo às vendas à agroindústria; e vedado, também, o
crédito em relação às vendas efetuadas por cerealistas, com suspensão, para agroindústrias.
Irresignada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
parcialmente procedente pela 4a Turma da DRJ em Salvador/BA, conforme acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CEREALISTA. CRÉDITO PRESUMIDO.
VEDAÇÃO.
A pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar produtos relacionados no inciso I do artigo 8o da Lei no
10.925, de 2004, é considerada cerealista, sendo-lhe vedado apurar o crédito presumido
de que trata o referido artigo.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
VENDAS
COM
SUSPENSÃO.
MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS VINCULADOS A ESSAS OPERAÇÕES.
O artigo da Lei no 11.033, de 2004, estabelece que as vendas efetuadas com suspensão
não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações,
excetuados quando decorrentes da aquisição dos insumos utilizados nos produtos
agropecuários previstos no art. 8o da Lei n° 10.925, de 2004.
RESSARCIMENTO. SELIC. VEDAÇÃO LEGAL
Por expressa previsão legal, incabível atualização monetária ou incidência de juros
sobre o crédito apurado no âmbito do regime não cumulativo de apuração da Cofins,
passível de ressarcimento.
Em face da decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio do qual
alegou, em suma, que:
- o processo de beneficiamento se amolda ao conceito de industrialização por
beneficiamento prevista nos artigos 3o e 4o do Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI;
- a prova do suporte do ônus da despesa com fretes pode ser feita através de um
conjunto probatório, mesmo na ausência do CTRC, sobretudo diante dos comprovantes de
pagamentos apresentados, devendo ser buscada a verdade real dos fatos, não se limitando o
julgador a analisar isoladamente um ou outro documento;
- a atualização monetária pela taxa acumulada Selic prevista no § 4o do art. 39 da
Lei no 9.250/1995 deve incidir sobre os créditos, desde a apuração até o seu efetivo
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721124/2016-05

ressarcimento em espécie e/ou compensação com débitos próprios, pois o Fisco demorou mais
de 7 anos para analisar o pedido de ressarcimento, o que caracteriza afronta ao art. 24 da Lei no
11.457/2007, em flagrante óbice indevido ao recebimento do ressarcimento legalmente
instituído, causando perda do poder aquisitivo do crédito e enriquecimento sem causa da União
Federal.
Ao recurso, foram juntados documentos já entregues durante a etapa de
fiscalização dos créditos, bem como nova documentação contábil.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que o conheço e passo a apreciá-lo.
A DRJ desconstituiu em parte a glosa, considerando fretes decorrentes de
vendas com suspensão ou isenção.
Em relação à parte das despesas com frete cujas glosas foram mantidas, a
questão controversa se resume, desde o Despacho Decisório, à não apresentação
do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas – CTRC:

Conforme destacado pela instância de piso, é de se observar que a Recorrente
nada disse acerca de outros itens glosados pela Fiscalização, como
“Destinatário e remetente é Geneall” e “Não é operação de venda –
destinatário Geneall”, refutando apenas a não apresentação/localização do
respectivo CTRC, razão pela qual a presente análise se restringirá a essa única
matéria que compôs a lide, declarando-se preclusos os demais fundamentos dos
procedimentos realizados pela Fiscalização em decorrência da ausência de
contestação expressa.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721124/2016-05

A manutenção da glosa sobre fretes que não teriam sido comprovados foi
justificada pela DRJ à luz do ônus da comprovação do direito creditório,
atribuído a quem pleiteia, por se tratar de um pedido de ressarcimento. Além
disso, segundo aquela instância, o CTRC é documento obrigatório e
imprescindível para a comprovação da certeza e liquidez do crédito pleiteado,
sendo necessário para se que se verifique, inclusive, a natureza do serviço
prestado:
Glosas de créditos. Documentos comprobatórios não apresentados.
As bases de cálculo elencadas nas planilhas fornecidas pela contribuinte foram
parcialmente consideradas pela autoridade fiscal. As despesas glosadas estão
discriminadas no Anexo VIII, IX e X.
...
A interessada reconhece que não apresentou tais CTRC durante a fiscalização,
creditando esse fato ao longo período transcorrido entre a data de formalização
do pedido de ressarcimento e a data da intimação da DRF para análise dos
valores.
Mas também não o fez com a Manifestação de Inconformidade.
Deve-se ter em mente que o ônus da comprovação do direito creditório é de
quem pleiteia, pois se trata de um pedido de ressarcimento, de seu exclusivo
interesse. O CTRC é documento obrigatório e imprescindível para a
comprovação da certeza e liquidez do crédito pleiteado, sendo necessário para se
que se verifique, inclusive, a natureza do serviço prestado.
A não entrega dos CTRC à Fiscalização não pode ser suprida simplesmente pela
apresentação de comprovantes de pagamento, tal como alega a interessada –
embora com a Manifestação de Inconformidade nem mesmo tenha buscado dessa
forma comprovar o direito ao crédito, pois nenhum documento adicional foi
anexado aos autos.
Quem deve provar que tem o direito aos créditos, no caso, é a contribuinte que
pede o ressarcimento. De acordo com o art. 36 da Lei n° 9.784, de 1999, que
regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, o
ônus da prova incumbe a quem alega, sendo essa disposição também encontrada
no art. 373, I, do Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de
2015, que se aplica subsidiariamente ao Decreto n° 7.574, de 2011:
...
Reitere-se, particularmente acerca da restituição/compensação, o ônus da
formação da prova do direito creditório foi atribuído legalmente à contribuinte, a
fim de demonstrar a certeza e liquidez do pleito, nos termos do art. 170 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN.
Não pode a interessada valer-se do pedido de realização de diligência para suprir
a apresentação de documentação comprobatória por ela não anexada ao processo.
Aliás, como bem alegou a manifestante, “remanescendo dúvidas por parte dos
julgadores”, realiza-se a diligência, mas no presente caso a interessada requer a
devolução do processo à Unidade de origem para que a autoridade a quo faça o
confronto dos CTRC com os pagamentos apresentados em resposta aos itens 17,
18 e 19 da Intimação Fiscal.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721124/2016-05

Por outro lado, a Recorrente defende que a prova do suporte do ônus da despesa
com fretes pode ser feita através de um conjunto probatório, razão pela qual a
autoridade a quo solicitou um conjunto de dados para tal confirmação durante a
etapa de fiscalização. Em resposta, teriam sido entregues não apenas os
documentos comprobatórios dos pagamentos dos fretes, como também
contratos firmados com as Transportadoras, controles financeiros internos
gerados para realização do pagamento, o respectivo comprovante da operação
bancária de transferência para a Transportadora, assim como as respectivas
notas fiscais de vendas.
A contribuinte também pontua que os documentos dos fretes sobre vendas
constam registrados nos arquivos do SINTEGRA entregues oportunamente ao
Fisco Estadual, em substituição aos Livros Fiscais, na forma da legislação de
regência.
Sobre o rol de documentos apresentados e que, portanto, poderiam ser
analisados pela Autoridade Fiscal em relação ao frete, durante a etapa de
fiscalização restou solicitado o seguinte:

Em resposta, a Recorrente entregou o seguinte:
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721124/2016-05

Posteriormente, apresentou a título de complementação:

Na oportunidade, a contribuinte também esclareceu:
a) O contribuinte, quando do pagamento dos Fretes (CTRC), o fazia de maneira
agrupada, ou seja, um único pagamento para vários CTRC emitidos em dias e até
meses diferentes. Assim, periodicamente, conforme data de vencimento, o
contribuinte reunia os CTRC de um determinado período (dia/semana/decêndio)
e o financeiro emitia um único pagamento global para determinada
transportadora.
b) Haja vista a forma como foram feitos os pagamentos, neste momento, por
ocasião da juntada dos documentos dos CTRC para cumprimento da presente
intimação, o contribuinte entende que a forma mais organizada de proceder à
juntada dos documentos para que fiquem relacionados entre si, é agrupar os
vários CTRC's (emitidos a cada operação de frete) ao comprovante de
pagamento global, de modo que os correspondentes documentos fiscais e
financeiros fiquem agrupados.
c) Deste modo, visando facilitar a verificação por parte da RFB, as planilhas em
Excel e as digitalizações solicitadas nos itens 18 e 19, não se apresentam
segregadas por mês, mas sim agrupadas por data de pagamento, de modo que os
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721124/2016-05

CTRC podem não se apresentar em rígida ordem cronológica, pois isso não
permitiria a relação entre CTRC e comprovante de pagamento.
A Recorrente afirma ainda ter relacionado a despesa lançada na contabilidade
com os lançamentos do extrato bancário para comprovar o pagamento das
despesas em relação aos CTRC’s não localizados:
Oportuno apresentar um breve descritivo de como estão dispostos os documentos
ora acostados para suprir a ausência/deficiência de juntada pela fiscalização que
os analisou.
Como dito, os anexos visam demonstrar o alegado, no que tange às
comprovações de pagamentos efetuados a empresas transportadoras, referente
aos quais foram glosados créditos de contribuições com a justificativa da não
apresentação dos conhecimentos de transportes.
No ANEXO III, consta arquivo em Excel onde foram realizados confrontos entre
os fretes glosados em despacho decisório com relação de pagamentos aos
transportadores.
Dentro desse arquivo, nas abas nomeadas como “Anexo VIII”, “Anexo IX” e
“Anexo X”, constam os referidos anexos mencionados em acórdão da DRJ,
referente aos “fretes glosados” pelo julgador a quo, onde o PDF anexado pela
auditora foi transformado em Excel para facilitar o confronto de informações.
Na coluna “I” das abas dos Anexos VIII, IX e X, constam quando foram
realizados o pagamento de determinado CTRC.
Na aba “Relação de Pagamentos”, Constam as somatórias de CTRC ́s que
compõem determinado pagamento.
Na Coluna “P”, constam a qual anexo determinado pagamento de CTRC está
Vinculado.
As linhas pintadas em “amarelo”, constam as somatórias de pagamentos, os
quais estão vinculados aos comprovantes de pagamentos anexados no arquivo
ANEXO IV.
No ANEXO IV, estão os borderôs e os comprovantes de transferências para as
transportadoras, referente às prestações de serviços do transporte, vinculados ao
Excel do ANEXO III.
Estão na mesma ordem em que constam na aba “Relação de Pagamentos”, por
data de pagamento.
Ao final, conclui que os documentos apresentados devem ser considerados
suficientes para suprir a ausência dos CTRCs, tendo em vista que para fins de
apuração do crédito, faz-se imperiosa a comprovação de que as despesas com
frete nas operações de venda efetivamente ocorreram, foram comprovadas e
devidamente contabilizadas, ressaltando não ter verificado nos autos a
juntada na íntegra destes documentos.
Realmente, ao que parece, nem todos os documentos apresentados foram
acostados aos autos. Constam os comprovantes de entrega de arquivos, mas não
se verifica o seu conteúdo:
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721124/2016-05

Nesse contexto, primeiramente, é indiscutível a necessidade de que todos os
documentos estivessem constando dos autos, já que o destinatário direto das
provas, conforme art. 371 do CPC, é o julgador, ou ainda, o processo em
sentido amplo.
Além disso, a exigência da juntada mostra-se ainda mais relevante
considerando-se a linha de defesa adotada pela contribuinte, já na manifestação
de inconformidade, pugnando justamente ao pela análise do conjunto probatório
apresentado.
Dessarte, de acordo com a alegação principal utilizada pela instância de piso
para manutenção das glosas, no sentido de que o CTRC é documento
obrigatório e imprescindível para a comprovação da certeza e liquidez do
crédito pleiteado, de modo que a análise dos demais documentos, ainda que
estivessem nos autos, poderia ser considerada secundária e até desnecessária, há
de se atentar que a Autoridade Julgadora não apenas ignora a ausência de
juntada dos documentos em apreço, como também afirma que não houve
esmero por parte da Recorrente em alternativamente a não apresentação dos
CTRCs, juntar documentos adicionais:
A não entrega dos CTRC à Fiscalização não pode ser suprida simplesmente pela
apresentação de comprovantes de pagamento, tal como alega a interessada –
embora com a Manifestação de Inconformidade nem mesmo tenha buscado dessa
forma comprovar o direito ao crédito, pois nenhum documento adicional foi
anexado aos autos.
Por tudo isso, entendi pela falta de apreciação por parte da autoridade julgadora
de documentos apresentados na etapa de fiscalização, sequer constante dos
autos, o que importaria em cerceamento direito de defesa, ensejando a nulidade
da decisão nos moldes previstos no art. 59, item II, do Decreto no 70.235/72.
Contudo, tendo saído vencida, aderi à posição da maioria da Turma no sentido
da conversão do julgamento em diligência.

Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.713 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721124/2016-05

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem promova a juntada ao processo de todos
os documentos recebidos em respostas às intimações. Após, os autos devem retornar para este
colegiado para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 533
DF CARF MF
Original